Tribunal: TJBA
Processo: 0001505-52.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001505-52.2014.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL Advogado(s): LUCIANA VELLOSO GUIMARAES SODRE APELADO: HERCULES DE ALMEIDA HEMERLY Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela Fazenda Pública exequente. A Apelante sustenta que não se aplica o referido dispositivo às execuções fiscais, regidas por procedimento próprio, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80, além de apontar nulidade da decisão por ausência de contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC é cabível diante da alegada inércia da Fazenda Pública; e (ii) verificar se houve intimação pessoal válida da parte exequente nos moldes exigidos pela legislação processual, de modo a legitimar o reconhecimento do abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação supletiva do Código de Processo Civil ao processo de execução fiscal é admitida nos casos em que a Lei nº 6.830/80 for omissa, permitindo a extinção do feito por abandono quando preenchidos os requisitos legais. 4. A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal da Fazenda Pública antes do reconhecimento do abandono da causa, admitindo sua realização por meio eletrônico, desde que o ente público esteja regularmente cadastrado e haja comprovação nos autos do envio e da não manifestação no prazo legal (AgInt no AREsp n. 2.174.343/RJ; AgInt no REsp n. 1.920.408/MT). 5. A tentativa de intimação pessoal da Fazenda Pública restou infrutífera, conforme certificado nos autos, e não houve comprovação de mudança de endereço funcional nem atualização nos autos, aplicando-se a presunção de validade da intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. 6. A ausência de manifestação por mais de 30 dias, somada à tentativa válida de intimação e à ausência de impulso processual desde 2014, configura abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo de execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC é cabível diante da inércia injustificada da Fazenda Pública, desde que constatada a tentativa válida de intimação pessoal. 2. A intimação realizada no endereço constante dos autos presume-se válida quando não houver comunicação de alteração, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. 3. A inércia da parte exequente por período superior a 30 dias após tentativa válida de intimação caracteriza abandono da causa e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 183, § 1º; 274, parágrafo único; 485, III; 1.007, § 1º; 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.343/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023; TJ-MG, AI n. 2632539-93.2023.8.13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 04.04.2024; TJ-PR, AI n. 0049837-03.2023.8.16.0000, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, j. 11.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001505-52.2014.8.05.0153, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL e como apelada HERCULES DE ALMEIDA HEMERLY. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.